Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. CRIME FORMAL. SÚMULA 522 DO STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Consoante entendimento do STJ, sendo o crime praticado contra a fé pública, não é possível a mensuração de seu valor, razão pela qual não se aplica o princípio da insignificância.

3. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a conduta de atribuir-se falsa identidade apta a obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ainda que o resultado pretendido não ocorra.

4. A Súmula 522 do STJ estabelece que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

5. Mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas inferiores a 4 (quatro) anos, aplicadas ao réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, b e c, e 3o, do CP.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.